Tribunal: STF
Processo: STP 1062
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E QUESTÃO INDÍGENA. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ARBITRAMENTO E PENHORA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RATIO MATERIAE QUESTÃO INDÍGENA. CONTRACAUTELA. PERICULUM IN MORA IN REVERSO. AMEAÇA À ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA. SUSPENSÃO LIMINAR CONCEDIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Suspensão de Tutela Provisória ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/RA), que determinou o bloqueio de R$233.152.000,00 (duzentos e trinta e três milhões e cento e cinquenta e dois mil de reais) a título de honorários advocatícios nos pagamentos destinados ao povo indígena XIKRIN. O parquet, na tutela e proteção dos direitos indígenas (art.129, V, CRFB/1988), alega competência da Justiça Federal (art.109, XI) e à necessidade de preservação da ordem e segurança pública, com potencial ressurgimento das disputas e conflitos sociais decorrentes das atividades mineradoras na área indígena em função da ausência da transferência integral dos recursos pactuados no âmbito do acordo firmado na Ação Civil Pública (ACP) antes ajuizada pelo Ministério Público Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.Há duas questões em discussão:(i) definir se presentes os pressupostos para contracautela por meio da suspensão da tutela provisória diante da lesão a interesse público, isto é a questão indígena presente, à ameaçar a ordem e segurança pública; e (ii) estabelecer se Justiça Estadual tem competência para proceder o arbitramento a título de honorários advocatícios e constrição dos valores acordados nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) na Secção da Justiça Federal do Pará (JF/PA), a justificar, assim,, a suspensão do acórdão proferido pelo TJ/PA nos autos do Agravo de Instrumento n.0809972-57.2024.8.14.0000.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei n.8.437/92, compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender execução a requerimento do Ministério Público.



    4. Diante da evidente matéria constitucional, atinente à questão indígena (art.231 c/c art.109, XI) cristalina a legitimidade ativa do Ministério Público Federal (art.129, V) a quem incumbe a defesa e proteção dos povos indígenas; o que de princípio revela a competência ratio materia da “questão indígena” na Justiça Federal (art.109, XI).



    5. É entendimento deste Eg.Supremo Tribunal Federal que as “questões indígenas”, ainda que reflexas e/ou consectárias, remetem à competência ratio materiae da Justiça Federal (Recurso Extraordinário n.183.188, relator Ministro Celso de Mello, 1ªturma, DJ 14.02.1997).



    6. Presente o risco de grave lesão à ordem e segurança pública, considerando a ameaça do iminente recrudescimento de conflitos consectários das atividades minerárias na área indígena em função da ausência da transferência integral dos valores acordados ao povo indígena XIKRIN nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) na Secção da Justiça Federal do Pará (JF/PA).



    IV. DISPOSITIVO



    Suspensão de Tutela Provisória concedida.